Tribunal: TJBA
Processo: 8015290-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015290-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LORENA CONCEICAO COSTA BEZERRA RUBIM DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DARCY ARRIVABENI

Advogado(s)
:
HANDERSON LOUREIRO GONCALVES, ERNESTO HENRIQUE RIBEIRO ADVERSI

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DE GRAVAMES. PRAZO DECENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de propriedade cumulada com obrigação de fazer e desconstituição de hipoteca, afastou a prejudicial de prescrição e determinou a distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que o direito teria surgido em momento anterior à constituição das hipotecas.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual o termo inicial do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata, em demanda que envolve obrigação de transferência de imóvel com posterior constituição de hipotecas; e (ii) saber se houve equívoco na distribuição do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir
3. Nos termos da teoria da actio nata, o prazo prescricional tem início com o conhecimento da violação ao direito subjetivo, desde que inexistente impedimento ao exercício da pretensão.
4. Na hipótese, a violação ao direito ocorreu com a constituição dos gravames hipotecários sobre o imóvel, momento em que o autor foi impedido de exercer plenamente seu direito, fixando-se, assim, o termo inicial da prescrição.
5. Tratando-se de inadimplemento contratual, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não configurada a prescrição entre o ano de 2014 (constituição das hipotecas) e o ajuizamento da ação em 2020.
6. A distribuição do ônus da prova em conformidade com o art. 373 do CPC não evidencia ilegalidade ou abuso apto a ensejar reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da prescrição, à luz da teoria da actio nata, ocorre com a ciência da violação ao direito, desde que inexistente impedimento ao exercício da pretensão.
2. Em casos de inadimplemento contratual relacionado à transferência de imóvel, a constituição de gravames que impeçam o exercício do direito configura o marco inicial do prazo prescricional.
3. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões de natureza contratual.
4. A distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC não enseja reforma quando ausente ilegalidade ou abuso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.494.482/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.11.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.